Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-66.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO-RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO-RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a restituição dos valores deve ser realizada de forma simples ou em dobro, conforme a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido; e (iii) fixar o marco inicial dos juros de mora, bem como os honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova é devida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo ao banco-réu demonstrar a regularidade da contratação. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato não partiu do punho do autor, caracterizando fraude e ausência de relação contratual válida.
A repetição dos valores descontados indevidamente deve seguir a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, que estabelece a restituição em dobro apenas para descontos ocorridos após 30/03/2021. Para os valores anteriores, a devolução será de forma simples.
Quanto à indenização por danos morais, o montante fixado em R$ 6.000,00 pela sentença deve ser mantido, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e a gravidade dos transtornos sofridos pelo autor.
A correção monetária sobre a indenização deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, ou seja, o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ).
Os honorários advocatícios, dada a sucumbência em maior parte do réu, devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme pleiteado pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Recurso do réu parcialmente provido para estabelecer a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os valores descontados após essa data.
Tese de julgamento:
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, conforme o art. 42 do CDC, é aplicável para descontos realizados após 30/03/2021, em consonância com a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.
A indenização por danos morais deve ser fixada levando em consideração os transtornos causados, mas deve ser razoável e proporcional, mantendo-se o montante de R$ 6.000,00.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% do valor da condenação, considerando o princípio da equidade e a complexidade da causa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/02, art. 927, parágrafo único; CPC/15, art. 85, § 2o; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/09/2011; STJ, EREsp no 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30/03/2021; STJ, Súmula 479.